Tribunal: TJMT
Processo: 1002352-28.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002352-28.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (EMBARGADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), EBER SARAIVA DE SOUZA - CPF: 899.130.276-91 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - CPF: 345.048.708-60 (ADVOGADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – PRETENSÃO DE APENAS REDISCUTIR O RESULTADO DO JULGADO

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - A decisão embargada deixou claro que a habilitação do crédito pela embargante, nos autos da recuperação judicial, pressupunha o prévio reconhecimento da dívida, a qual gravita em torno de multa contratual pelo eventual descumprimento de obrigação atinente à contrato de natureza administrativa para construção de conjunto habitacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E SERVIÇOS LTDA, mantendo inalterada a decisão de origem, a qual havia julgado improcedente o pedido de habilitação de crédito da instituição financeira requerente, ora embargante, condenando-lhe, por consequência, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o benefício econômico postulado.

Para tanto, o embargante alega que o julgado foi omisso, pois deixou de enfrentar a questão atinente à origem da multa incluída no processo recuperacional, a qual é oriunda de contrato administrativo e, portanto, sujeita à cobrança por meio da instituição financeira.

Aduz que também há omissão quanto a possibilidade de averiguação da origem do crédito nos próprios autos do incidente de habilitação de crédito, o qual possui cognição ampla, que permite a produção de provas e o exercício do contraditório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Consoante se extrai das razões do recurso, o embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

No caso, a decisão embargada deixou claro que a habilitação do crédito pela embargante, nos autos da recuperação judicial, pressupunha o prévio reconhecimento da dívida, a qual gravita em torno de multa contratual pelo eventual descumprimento de obrigação atinente à contrato de natureza administrativa para construção de conjunto habitacional.

Nesse sentido, o julgado fixou entendimento no sentido de que a questão exigiria reconhecimento
judicial em cognição ampla, para que, então, se torne uma obrigação exigível e passível de cobrança
, não sendo possível tratar de tal questão no incidente processual, na origem.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes se limita à simples reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023